Tribunal: TJDFT
Processo: 0712895-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. DENÚNCIA PELA PRÁTICA DO CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL QUANTO AO CRIME DE ESTELIONATO. INÍCIO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ADITAMENTO À DENÚNCIA. MUTATIO LIBELLI. IMPUTAÇÃO DO CRIME DE ESTELIONATO. ADITAMENTO RECEBIDO PELO JUÍZO DE 1o GRAU. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE NOVAS PROVAS. VIOLAÇÃO AO ART. 18 DO CPP E À SÚMULA 524 DO STF. IMPROCEDENTE. MÉRITO. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA DEFENSIVA QUANTO À MATERIALIDADE E À AUTORIA. DOSIMETRIA. 1a FASE. AVALIAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS, DAS CIRCUNSTÂNCIAS E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS MANTIDAS. FRAÇÃO DE ACRÉSCIMO. 1/8 (UM OITAVO) ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADAS AO CRIME. REVISIONAL CONHECIDA E JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. O requerente foi denunciado pela prática, em tese, dos crimes de apropriação indébita e de lavagem de capitais. Durante a instrução, após a oitiva das vítimas em juízo, o órgão ministerial ofereceu aditamento à denúncia, imputando ao réu a prática dos crimes de estelionato e manteve a imputação quanto ao crime de lavagem de capitais. O aditamento foi oferecido cumprindo todos os requisitos previstos nos arts. 41 e 384 do CPP, não havendo falar em vício decorrente do aditamento à denúncia e de seu recebimento, por ofensa ao art. 18 do Código de Processo Penal e à Súmula n. 524 do STF.
2. O instituto da mutatio libelli autoriza a modificação da descrição das elementares do novo tipo penal a ser imputado ao réu, justamente em razão dos novos elementos de prova produzidos no decorrer da instrução processual.
3. A premeditação no crime de estelionato autoriza a majoração da pena-base.
4. Avalia-se de forma negativa as circunstâncias do crime de estelionato, porquanto o réu, após enganar as vítimas e obter delas quantias monetárias com o propósito de quitar os tributos, apresentou a elas recibos com autenticações falsificadas, com o fito de manter a confiança das vítimas e dar maior credibilidade à sua conduta ilícita.
5. Mantém-se a valoração negativa das consequências do crime, quando o prejuízo experimentado pelas vítimas do crime de estelionato se mostra expressivo, ultrapassando o resultado razoável previsto para o delito. Além do mais, em razão das dívidas tributárias junto ao Fisco, as empresas vítimas foram obrigadas a parcelar os débitos e arcar com os pagamentos dos valores para não perderem os benefícios fiscais.
6. Decorre da aplicação do critério subjetivo-objetivo, adotado pela jurisprudência pátria, o acréscimo relativo a 1/8 (um oitavo) à quantidade de meses obtidos entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial valorada negativamente na fixação da pena-base.
7. Revisão criminal conhecida e julgada parcialmente procedente.